Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700787-50.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITORIA BEATRIZ FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF empossar a recorrente no cargo de Técnico de Laboratório – Hematologia e Hemoterapia ou que seja realizada a reserva de vaga. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao agravado dar posse à recorrente no cargo para o qual foi aprovada ou que seja assegurada a vaga. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não há elementos no processo que evidenciem alguma ilegalidade do Poder Público na condução do certame, em especial em não deferir a posse à agravante, por não atender os requisitos de qualificação. A discussão acerca dos critérios utilizados pela banca para a avaliação, assim como a adequação ao edital demanda o esgotamento da cognição, com a produção de provas, mormente em face da presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, consoante o posicionamento firmado no STF no RE 632.853/CE, com repercussão geral, Relator Min. Gilmar Mendes, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” A atuação do Poder Judiciário nas questões de concurso só se afigura legítima na ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que, no caso, não restou evidenciado nessa sede. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 10 de junho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito